Tribunal: TJBA
Processo: 8076794-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(2AH)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076794-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INVESTIMENTO IMOBILIARIO GALEGO BAHIANOS LTDA

Advogado(s)
:
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REGISTRAL E ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO PODER CAUTELAR DO JUIZ E NO ART. 214, §3º, DA LRP. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Investimento Imobiliário Galego Bahianos Ltda., nos autos da ação reivindicatória ajuizada pelo Município de Salvador, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Registros Públicos da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio das matrículas nº 13.742 e nº 10.018 do 5º Registro de Imóveis da Capital (atualmente sob a circunscrição do 4º Registro de Imóveis), além de outras providências correlatas. O agravante alega que o bloqueio da matrícula nº 10.018 excede o pedido inicial, configurando decisão ultra petita.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o Juízo de origem extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, ao estender o bloqueio à matrícula nº 10.018, cuja inclusão não foi expressamente requerida pelo Município de Salvador, à luz do princípio da congruência e da legalidade da atuação judicial fundamentada no art. 214, §3º, da Lei de Registros Públicos.

III. Razões de decidir
3. O art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) autoriza expressamente o magistrado a determinar de ofício o bloqueio de matrícula imobiliária, sempre que houver risco de danos de difícil reparação decorrentes da manutenção de registros possivelmente irregulares.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da atuação judicial de ofício no âmbito das funções correcionais e de cautela do magistrado, sobretudo quando presentes indícios de irregularidade registral ou interesse público relevante.
5. A decisão recorrida fundamenta-se no exercício do poder geral de cautela e na função fiscalizatória do juiz sobre o registro público, o que afasta a alegação de decisão ultra petita.
6. A medida de bloqueio, mesmo sem pedido expresso da parte autora quanto ao Lote 07 (matrícula nº 10.018), é juridicamente válida e visa garantir a segurança jurídica e prevenir danos de difícil reparação durante a tramitação da ação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"O juiz pode determinar de ofício o bloqueio de matrícula imobiliária, com fundamento no art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/1973, independentemente de requerimento expresso da parte autora."

"A decisão judicial que ordena bloqueio registral com base no poder geral de cautela e na função fiscalizatória não configura decisão ultra petita."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 214, §3º; CPC, art. 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 47087/MT; STJ, RMS 3297/SP; STJ, RMS 28466/AM.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8107582-02.2023.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GALEGO BAHIANOS LTDA. e parte(s) recorrida(s) MUNICÍPIO DE SALVADOR:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator